Tribunal: TJDFT
Processo: 0708728-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708728-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NESTLE BRASIL LTDA., NESTLE BRASIL LTDA., NESTLE BRASIL LTDA., NESTLE BRASIL LTDA., NESTLE BRASIL LTDA. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por NESTLE BRASIL LTDA., deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativos ao DIFAL, decorrente das operações de vendas de mercadorias a consumidores finais, não contribuintes do ICMS, situados no Distrito Federal, a partir de fevereiro de 2021. Eis o teor da decisão agravada: “A impetrante requereu a concessão de liminar para suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL decorrente das operações de vendas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal, a partir de fevereiro de 2021. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Na espécie se vislumbra presente o requisito autorizador de deferimento do pedido em caráter liminar. Sustenta a autora que há irregularidade na cobrança do DIFAL, pois a cobrança deve ser regulamentada por lei complementar e o Supremo Tribunal Federal declarou a repercussão geral. A questão não é nova e há várias ações tramitando neste juízo com idêntico objeto, cujos argumentos são os mesmos utilizados nesta ação, que é restrita à discussão de tese jurídica. Não obstante entenda este juízo que o DIFAL não foi criado pela EC no 87/2015, pois ela apenas ampliou a hipótese de incidência para o não contribuinte do ICMS, portanto, trata-se de norma de eficácia plena, não havendo necessidade de regulamentação por lei complementar, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.287.019/DF (Tema no 1.093), firmou a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais". Todavia, a Suprema Corte decidiu pela modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do referido julgamento, ou seja, a partir de janeiro de 2022, aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para evitar insegurança jurídica e permitir ao Congresso Nacional a aprovação lei sobre o tema nesse período. A única ressalva quanto à aplicação da modulação foi para as ações judiciais já em curso, o que é o caso dos autos, pois a conclusão do julgamento supra ocorreu em 24/02/2021, mas ainda não houve publicação da ata de julgamento. Assim, está evidenciada a plausibilidade do direito, razão pela qual o pedido deve ser deferido. Em face das considerações alinhadas DEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL decorrente das operações de vendas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal a partir de fevereiro de 2021. Notifique-se e intime-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público.” Id. 84764530, dos autos de origem. Nas razões recursais, sustenta a parte Agravante, em resumo, não ter sido observado o disposto no art. 166 do Código Tributário Nacional, nem a modulação dos efeitos da decisão concedida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.287.019/DF (Tema no 1.093). Para tanto, inicialmente, defende o não cabimento do writ, por não ter a parte agravada demonstrado violação ao direito alegado ou eventual justo receio de violação, a teor do que dispõe o art. 1o, da Lei no 12.016/09. Nesse sentido, aduz tratar-se de inadequação da via eleita, eis que a parte Agravada almeja afastar a cobrança de tributo previsto em lei, notadamente as disposições do Convênio ICMS 93/2015-CONFAZ e da Lei Distrital no 5.546/2015, o que não se coaduna com a via estreita do Mandado de Segurança, a teor do que dispõe a Súmula 266 do STF. Pugna, assim, pela extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Destaca que em decisão recente, o STF no julgamento do RE no 1.287.019/DF (Tema no 1.093), condicionou a cobrança do DIFAL/ICMS à edição de lei complementar, em relação as operações envolvendo mercadoria destinadas a consumidor final, não contribuinte do imposto. Aduz que apesar do DIFAL/ICMS não constituir nova hipótese de tributo, deve-se acatar a orientação do STF sobre a questão, restando apenas analisar se a referida tese se aplica à hipótese dos autos. Nesse contexto, pontua que a legitimidade para questionar a cobrança do DIFAL/ICMS deve obedecer ao disposto no art. 166, do CTN, não se podendo ignorar os demais dispositivos legais aplicáveis a tributos indiretos, cujo ônus financeiro é embutido no preço e repassado ao contribuinte final da mercadoria, como o ICMS, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Precedente Resp no 1.689.343/PB). Deste modo, entende que diante da falta de prova de assunção do encargo financeiro ou de autorização expressa do consumidor final, deve ser reconhecida a ilegitimidade da parte agravada. Segue argumentando não haver qualquer fundamento para a suspensão da exigibilidade do tributo, pois a decisão do STF, que fixou a tese no julgamento do RE no 1.287.019/DF (Tema no 1.093), e modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS no 93/2015, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento, ou seja, a partir de janeiro de 2022, não contempla a parte agravada, pois o Mandado de Segurança na origem foi impetrado em 26.02.2021, em data posterior ao julgamento pelo STF. Ao final, requer a concessão a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, o provimento do recurso para permitir a cobrança do DIFAL/ICMS, nos moldes da modulação dos efeitos concedida pelo STF. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Registro, inicialmente, que a questão afeta à inadequação da via eleita, bem assim a ilegitimidade ativa da parte agravada, não foi objeto de análise em primeiro grau de jurisdição, de maneira que fazê-lo no presente momento processual, diretamente neste órgão fracionário, caracterizaria inevitável supressão de instância. Nesse sentido são os precedentes deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MIGRAÇÃO ENTRE OPERADORAS. DECLARAÇÃO DE PERMANÊNCIA OU DE MIGRAÇÃO DE CARÊNCIAS. DATA DE INCLUSÃO. BOLETO EMITIDO PELA ENTIDADE INTERMEDIADORA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PROXIMIDADE DO PARTO. REQUISITOS DA MEDIDA LIMINAR PRESENTES. 1. A questão preliminar suscitada em contrarrazões, atinente a ilegitimidade passiva, não foi objeto de análise em primeiro grau de jurisdição, de maneira que fazê-lo no presente momento processual, diretamente neste órgão fracionário, caracterizaria inevitável supressão de instância.. (...). 6. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Agravo provido. (Acórdão 1318136, 07466985620208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 1/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. TUTELA DEFERIDA EM PARTE PARA IMPEDIR A DERRUBADA DE MURO DE CONDOMÍNIO. CONTRACAUTELA QUE VEDA CONSTRUÇÃO OU MODIFICAÇÃO DA ÁREA OBJETO DA LIDE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. DECISÃO MANTIDA. 01. A preliminar de ilegitimidade ativa é matéria a ser submetida ao juízo singular, uma vez que sua análise, nesta estreita via recursal, pode acarretar supressão de instância. (...). 04. Recurso desprovido. Unânime. (Acórdão 1233920, 07245481820198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. BACENJUD. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PERIGO DE DANO E URGÊNCIA DEMONSTRADOS. PREJUÍZO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do agravo de instrumento. (...) (Acórdão 1290453, 07187235920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Deste modo, deixo de conhecer das preliminares suscitadas. Sem outras questões preliminares ou prejudiciais a serem apreciadas, passo a análise do pedido liminar. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, com base no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo diploma. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. Ao partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão recorrida para deferir a tutela antecipada vindicada, decorreu do entendimento do julgador a quo consistente na ressalva quanto à aplicação da modulação dos efeitos da decisão proferida no RE no 1.287.019/DF (Tema no 1.093), para as ações judiciais em curso. Nesse ponto, entendeu o Magistrado de origem que a conclusão do julgamento junto ao STF ocorreu em 24.02.2021, porém, como não houve publicação da ata de julgamento, a decisão contemplou o caso dos autos. Com efeito, a argumentação da Agravante, nesse momento em que se encontram os autos, não se mostra suficiente a infirmar as conclusões exaradas pelo Juízo singular na decisão objurgada, mormente se considerar que, conforme a própria decisão recorrida, a ação originária foi impetrada em 26.02.2021, quando ainda não havia sido publicada a ata de julgamento do RE no 1.287.019/DF (Tema no 1.093). Deste modo, nesse ponto, o tema ainda carece de melhor análise probatória, inclusive com o estabelecimento do contraditório, que por ora, desautoriza a concessão de efeito ativo ao presente agravo para reformar liminarmente a decisão vergastada. Forte nessas considerações, por ora, INDEFIRO o pedido liminar requerido, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso. Intime-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora